Tribunal: TJPA
Processo: 0803801-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803801-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSISTENCIA DO MUN DE CAPANEMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação civil pública originária, a qual objetivava compelir autarquia municipal à regularização de seu quadro funcional, com apresentação de plano de cargos e realização de concurso público.

2.

O agravante sustenta a subsistência de utilidade do agravo de instrumento, especialmente quanto aos prazos fixados e à multa cominatória, além de alegar nulidade da decisão liminar por ausência de oitiva prévia e violação à LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença, como regra, acarreta a perda do interesse recursal do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência do binômio necessidade-utilidade.
5. O interesse recursal exige utilidade prática e atual, a qual deixa de existir quando o processo atinge novo patamar decisório com a prolação de sentença.
6. As insurgências relativas a prazos, multa cominatória ou nulidades da tutela provisória devem ser veiculadas pelas vias processuais adequadas à luz do novo pronunciamento judicial, não sendo possível manter agravo cujo objeto foi absorvido pela evolução processual.
7. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a prejudicialidade do agravo de instrumento diante da superveniência de sentença, salvo situações excepcionais não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – IPMC, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 29485146) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803801-50.2025.8.14.0000, negou seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou Ação Civil Pública, visando compelir o IPMC à regularização de seu quadro funcional, mediante apresentação de plano de cargos e realização de concurso público, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

O juízo a quo deferiu tutela de urgência determinando a apresentação de plano de cargos no prazo de 30 dias; apresentação de projeto para realização de concurso público em 60 dias; e realização do certame no prazo máximo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00.

Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento. Contudo, sobreveio sentença nos autos originários, circunstância que levou esta Relatoria a reconhecer a perda do objeto do recurso, ante o esvaziamento do interesse recursal, nos termos da jurisprudência consolidada acerca da prejudicialidade do agravo diante da superveniência de sentença.

No presente Agravo Interno, o IPMC sustenta que a superveniência da sentença não afasta a utilidade do Agravo de Instrumento, pois subsistiriam efeitos concretos da decisão interlocutória, especialmente quanto aos prazos fixados e à multa cominatória.

Alega, ainda, nulidade da decisão de primeiro grau por violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, em razão da ausência de oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público, bem como afronta ao art. 20 da LINDB, por suposta ausência de análise das consequências práticas da decisão. Argumenta que os prazos fixados são inexequíveis e que a multa diária se revela desproporcional.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja processado e julgado o mérito do Agravo de Instrumento pela Turma.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistência de utilidade recursal diante da superveniência da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não de perda superveniente do objeto no recurso de Agravo de Instrumento, ante o proferimento sentença nos autos principais.

No agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que ainda subsistiria utilidade no julgamento do recurso, especialmente quanto à razoabilidade dos prazos e ao valor das astreintes, além de reiterar alegações de nulidade da liminar por ausência de oitiva prévia, irreversibilidade da medida e ofensa ao art. 20 da LINDB.

A insurgência não prospera.

Inicialmente, o Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão interlocutória proferida no curso da ação originária; sobrevindo sentença no processo principal, desaparece, em regra, a utilidade prática do exame daquele pronunciamento interlocutório isoladamente considerado, pois a marcha processual avança para novo patamar decisório, em que a controvérsia passa a ser enfrentada à luz do pronunciamento final de primeiro grau.

Em termos recursais, deixa de subsistir o binômio necessidade/utilidade, que conforma o interesse recursal. O próprio STF, ao tratar do tema, assinala que o interesse recursal, à semelhança do interesse de agir, exige utilidade concreta na interposição do recurso.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ é firme ao reconhecer que há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando sobrevém sentença no processo de origem.

Esse entendimento também encontra eco na jurisprudência do TJPA, que admite o não conhecimento do agravo de instrumento quando a superveniência de novo pronunciamento judicial esvazia a utilidade do recurso anteriormente interposto.

No caso concreto, foi exatamente isso o que ocorreu. A decisão monocrática registrou expressamente que, em consulta ao PJe de primeiro grau, verificou-se a superveniência de sentença no processo originário, concluindo, por isso, pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e pela ausência de interesse recursal. Essa foi a ratio decidendi do pronunciamento agravado, e é ela que permanece hígida diante das razões do agravo interno.

Dessa forma, a regular tramitação dos autos no 1º Grau acarretou o esvaziamento do objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Acerca disto, vejamos o que preconiza o art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou

de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse

processual ;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e reiterada nesse sentido, senão vejamos :

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO.PERDA DE OBJETO.

1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento , é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo

de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada. Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188 /SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão , julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.

2. Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.

3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.318.894 /DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de
3/10/2024
.)

Desse modo, não convence a alegação do agravante de que o julgamento do agravo de instrumento ainda seria útil porque as discussões sobre os prazos fixados e a multa cominatória “transcenderiam” a sentença. Isso porque o recurso originário não tinha por objeto situação autônoma e dissociada do processo principal; ao contrário, pretendia a revisão de tutela provisória concedida no bojo da ação civil pública.

Com a superveniência da sentença, a controvérsia passa a ser examinada a partir do novo quadro processual, sendo impróprio manter em julgamento recurso voltado exclusivamente contra decisão interlocutória já absorvida pela evolução do feito. Eventuais insurgências remanescentes quanto ao conteúdo decisório, à multa, à exigibilidade ou à forma de cumprimento devem ser deduzidas pelas vias processuais adequadas, à luz do pronunciamento superveniente, e não pela preservação artificial de um agravo cujo objeto imediato já se exauriu. Essa conclusão decorre, precisamente, da ausência de utilidade atual do agravo de instrumento.

Também não há como acolher, nesta sede, a tentativa de reabrir o debate sobre os fundamentos de mérito deduzidos no agravo de instrumento notadamente a alegada ofensa ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, a invocação do art. 20 da LINDB, a suposta irreversibilidade da tutela e a desproporção da multa diária. Tais teses foram efetivamente reiteradas no agravo interno, mas pressupõem o exame de fundo da decisão interlocutória originária.

Ocorre que, reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o mérito da interlocutória deixa de ser cognoscível nessa via, justamente porque o obstáculo é anterior e de admissibilidade. Não se trata de rejeitar as alegações por improcedência, mas de afirmar que elas ficaram prejudicadas pela perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o decisum guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2° do CPC/15.

É com voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique -se, registre -se, intimem -se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Relatora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 12/05/2026